Tribunal: TJBA
Processo: 8081856-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081856-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ALINE HONORIA DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): ALINE HONORIA DOS SANTOS, ANDERSON SANTOS FRANCO, ANAILSON NASCIMENTO SENNA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus nº 8081856-58.2025.8.05.0000 Origem: Salvador/BA Impetrantes: Aline Honória dos Santos Anderson Santos Franco Paciente: Ronald Jesus Andrade Silva Impetrado: Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa De Salvador/Ba Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO “CIRCUITO FECHADO”. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SANEAR A OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL SEM JUNTADA DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO RELATIVA À SAÚDE DO PACIENTE NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO À AUTORIDADE IMPETRADA PARA A PRONTA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA PARCIALMENTE, PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA REALIZE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Ronald Jesus Andrade Silva, preso preventivamente no âmbito da denominada “Operação Circuito Fechado”, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 2º da Lei nº 12.850/2013. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, nulidade da prisão pela não realização da audiência de custódia, falta de fundamentação concreta do decreto prisional e a existência de quadro de saúde incompatível com o cárcere, postulando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, com recomendação para realização da audiência de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível analisar, na via estreita do habeas corpus, a alegada ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) se a não realização da audiência de custódia acarreta, por si só, a ilegalidade da prisão preventiva; (iii) se é possível examinar a alegada ausência de fundamentação do decreto prisional sem a juntada da decisão que o embasou; e (iv) se a alegação de quadro de saúde do paciente pode ser apreciada diretamente pelo Tribunal sem prévia análise pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de fragilidade dos indícios de autoria demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual a matéria não merece conhecimento. 4. Constatou-se que o paciente permanece custodiado sem ter sido submetido à audiência de custódia. Nos termos da jurisprudência pátria, a ausência de realização da audiência de custódia, por si só, não acarreta automaticamente a ilegalidade da prisão preventiva. 5. Ainda que não configure causa automática de revogação da prisão, a audiência de custódia constitui garantia legal do preso, devendo ser providenciada com urgência para sanar a irregularidade verificada. 6. Não se conhece da alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva, uma vez que não foi juntada aos autos a decisão que decretou a custódia cautelar, inexistindo prova pré-constituída apta a permitir a análise da tese. 7. A alegação de quadro clínico que justificaria a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da prisão não pode ser apreciada diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, competindo ao juízo de primeiro grau avaliar a condição de saúde do paciente e a possibilidade de tratamento no sistema prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, concedida parcialmente, apenas para determinar que o juízo de primeiro grau realize a audiência de custódia do paciente com a urgência necessária. Tese de julgamento: “1. A análise da suficiência de indícios de autoria, quando dependente de revolvimento aprofundado do conjunto probatório, é incompatível com a via estreita do habeas corpus.” “2. A ausência de realização de audiência de custódia não acarreta automaticamente a ilegalidade da prisão preventiva, devendo, contudo, ser sanada mediante a pronta realização do ato.” “3. A alegação de ausência de fundamentação do decreto prisional exige a juntada da decisão que decretou a custódia cautelar, sob pena de ausência de prova pré-constituída.” “4. A análise de pedido de prisão domiciliar por razões de saúde exige prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 310, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: TJBA, Habeas Corpus nº 8054569-57.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, publicação em 01.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8081856-58.2025.8.05.0000, impetrado pela advogada Aline Honória dos Santos Borges Silva e pelo advogado Anderson Santos Franco, em benefício de Ronald de Jesus Andrade Silva. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida, concedê-la parcialmente, apenas para determinar a realização da audiência de custódia, nos termos do voto do Relator.